Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou a matéria de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que, a despeito da ausência das gravações telefônicas requeridas pelo embargante, outros documentos juntados aos autos demonstraram que o consumidor teve acesso às informações referentes ao negócio jurídico pactuado, observada a atuação do julgador como destinatário da prova, nos termos do art. 370 e 371 do CPC.
3. Não houve omissão, pois a inversão do ônus da prova foi reconhecida no julgado, mas as provas carreadas aos autos demonstraram a ciência do embargado sobre os termos do contrato pactuado com o banco, ainda que não juntadas as gravações telefônicas requeridas, as quais se mostraram dispensáveis para o deslinde do feito.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.